Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0707545-30.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 11216113) opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do v. acórdão (ID 10926706) que traz a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. LEI APLICÁVEL. ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE ENFERMAGEM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A lei vigente à época da inatividade é a norma aplicável para o cálculo dos proventos de aposentadoria. Inteligência do verbete 359 do Pretório Excelso. 2. A teor das disposições constantes na Lei 5.906/73, para a concessão do auxílio-invalidez é imprescindível que o policial militar seja considerado definitivamente incapaz para o serviço e que necessite de hospitalização permanente ou de assistência permanente de enfermagem. 3. É descabida a devolução de valores recebidos pelo servidor, nas hipóteses em que o pagamento tido por indevido se deu por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração, o que evidencia a boa-fé no recebimento de verba de natureza alimentar. Entendimento consolidado na jurisprudência pátria. 4. Recurso do autor parcialmente provido e do réu desprovido. Vale destacar, inicialmente, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de vícios. Requer o embargante o provimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão, com atribuição de efeito modificativo ao recurso e suspensão do feito até o julgamento definitivo dos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de revisão dos Temas 531 e 1009, com determinação de suspensão dos processos versando sobre devolução de verbas ao erário. Assim, a questão referente à devolução de valores recebidos da Administração Pública a título de boa-fé, foi decidida em 2013 pelo STJ, por meio do Tema Repetitivo 531: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Observa-se que, em 2019, o STJ voltou a discutir o assunto do ponto de vista da necessidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé. Verifica-se que, em 2/5/2019, a Corte Superior afetou os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Portanto, houve determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019), nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC. Em razão da nova posição do STJ, e em obediência ao princípio da segurança jurídica, é o caso de suspensão do curso do processo até que a questão seja solucionada definitivamente pelo STJ, no Tema 1.009, ou seja, até o julgamento definitivo dos recursos especiais paradigmas. Por tais fundamentos, cumpra-se a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009 (Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL). Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador